Tribunal: TJDFT
Processo: 0701025-35.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Medidas cautelares diversas. Pandemia. Covid-19.

1 - A gravidade concreta do crime – roubo, em via pública, em que empregada arma de fogo e que teve como vítima adolescente -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2 - Em face da gravidade concreta do crime, são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

3 – Ordem denegada.